Tribunal: CARF
Processo: 19515.000657/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000657/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.550 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
WON SEOK CHAE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem indispensáveis,
independentemente de autorização judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000657/2011-66
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000657/2011-66

Relatório
Trata-se de Auto de Infração134 a 137, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, do(s) ano(s)calendário 2007, por ter sido apurado a seguinte infração: Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem não Comprovada.
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou impugnação com as seguintes
alegações, conforme relatório do acórdão recorrido:
Que a autuação se baseou apenas em extrato de movimentação financeira. De acordo
com o Decreto-lei 2.471/88 é inválido o lançamento pautado
O ingresso de recursos não caracteriza necessariamente aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda e proventos e que portanto não é fato gerador do
imposto de renda.
Houve a quebra de sigilo bancário, violado pela fiscalização sem qualquer autorização
judicial.
Requer que seja acolhida a impugnação e a nulidade do auto de infração, com a
consequente extinção do processo administrativo.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, a contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Tendo em vista que foram os mesmos os argumentos apresentados na impugnação
e no recurso voluntário e utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do
CARF, adoto o voto da DRJ, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência
com as questões recursais ora tratadas:
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada.
Considera o contribuinte que os depósitos bancários não constituem, por si só, fato
gerador do imposto de renda, porque não caracterizam disponibilidade de renda e
proventos, nem acréscimo patrimonial, não tendo sido comprovado o nexo causal entre
os depósitos e os fatos que representaram a suposta omissão de receitas.
Oportuno se faz um rápido histórico da legislação vigente sobre a tributação de
depósitos bancários, com o objetivo de se aclarar a evolução do ordenamento jurídico
que regeu, e rege, a matéria tributária objeto do presente lançamento.
Da Lei no 8.021
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000657/2011-66

A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12/04/1990, que
assim dispunha em seu art. 6o e parágrafos:
“Art. 6o O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, farseá
Arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3o Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações .
§6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada a
efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.”
À vista de tais regras, tem-se que os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados com
base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
A omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos depósitos bancários
injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este fosse o critério de
arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
Da Lei no 9.430
A partir de 1997, entretanto, o assunto em tela passou a ter um disciplinamento diferente
daquele previsto na Lei no 8.021, de 1990, com a edição da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
que, no art. 42 e parágrafos, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovasse,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
Diz o referido texto legal, com as alterações posteriores introduzidas pelo art. 4o da Lei
no 9.481, de 13/08/1997, in verbis:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitidos será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000657/2011-66

§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares."
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, permitiu que se considerasse ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não lograsse comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, não o vinculando a necessidade de demonstrar os sinais exteriores de
riqueza requeridos pela Lei no 8.021/1990.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao lançamento
do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas condições
para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação da
origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o
critério mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está
condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram,
em nome do fiscalizado, em instituições financeiras.
Portanto, não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador do
imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
de renda ou proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN); mas a
desproporcionalidade entre o seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício
de omissão de rendimentos.
Desta forma, não logrando, o titular, comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja,
para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte.
Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais
positivas do contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de
depósitos de origem não comprovada.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000657/2011-66

Inversão do Ônus da Prova
Há nesse caso, portanto, a inversão do ônus da prova, característica das presunções
legais – o contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda
tributável.
Assim, ao impugnante cabe refutar a presunção contida na lei, pois a previsão legal em
favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção
relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda Pessoas Jurídicas –
JUSTECRJ1979 pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza essa
posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte representa,
inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, o
contribuinte deve ser ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata
de simplesmente prestar a informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o
contribuinte comprove a origem dos recursos. E esta não comprovação, tem o poder de
transformar os depósitos, que eram meros indícios, em meios de prova em favor do
Fisco.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a
apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da
ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Todavia, a comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação
do contribuinte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
É de se ver, como já analisado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente
sobre o contribuinte. Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual
seja, de que o contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a sua origem, fato gerador descrito no art. 42 da Lei no
9.430/1996, correta é a autuação. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação
legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública, cabendo
ao agente tão somente a inquestionável observância do novo diploma.
Também improfícua a jurisprudência trazida pelo contribuinte, porque relativa a
lançamentos respaldados em leis anteriores à edição da Lei no 9.430/1996, que tornou
lícita a utilização de depósitos bancários de origem não comprovada como meio de
presunção legal de omissão de receitas ou de rendimentos.
DO SIGILO BANCÁRIO.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000657/2011-66

A impugnante alega que houve quebra de sigilo, cabe destacar que todos os
contribuintes estão obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e
operações financeiras, tanto que apresentam regularmente declarações de rendimentos,
ficando sujeitos à auditoria das informações prestadas, momento em que pode ser-lhes
exigida a documentação comprobatória, conforme estatui o artigo 927, do Regulamento
do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Deve-se observar, ainda, que, assim como os funcionários das instituições financeiras,
os servidores públicos fazendários estão sujeitos ao dever de resguardar as informações
apuradas, não só em virtude do sigilo bancário, mas em função de um manto maior, que
é o sigilo fiscal.
O repasse de dados bancários à Secretaria da Receita Federal do Brasil não infringe este
dever. A transferência destas informações a terceiros é que significaria a quebra do
sigilo. Em um procedimento administrativo fiscal, somente têm acesso às informações
auditadas os agentes do Fisco e o próprio contribuinte. O segredo, portanto, permanece
intocado.
Ao mesmo tempo em que a legislação dá ao Fisco esta prerrogativa, ela impõe aos
servidores públicos – aos servidores que vierem a ter conhecimento, por dever de ofício,
das informações bancárias e mesmo daquelas protegidas pelo manto do sigilo fiscal –
sérias restrições, inclusive com a tipificação penal do ato de revelar fato de que tenha
ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo. Para melhor
compreensão, seguem abaixo os citados dispositivos:
Decreto 3.724/2001:
Art. 8o O servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer informação obtida
nos termos deste Decreto, em finalidade ou hipótese diversa da prevista em lei,
regulamento ou ato administrativo, será responsabilizado administrativamente por
descumprimento do dever funcional de observar normas legais ou regulamentares, de
que trata o art. 116, inciso III, da Lei no 8.112, de
11 de dezembro de 1990, se o fato não configurar infração mais grave, sem prejuízo de
sua responsabilização em ação regressiva própria e da responsabilidade penal cabível.
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou revelação de
qualquer informação de que trata este Decreto, constante de sistemas informatizados,
arquivos de documentos ou autos de processos protegidos por sigilo fiscal, com infração
ao disposto no art. 198 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), ou no art. 116, inciso VIII, da Lei no 8.112, de 1990, ficará sujeito à
penalidade de demissão, prevista no art. 132, inciso IX, da citada Lei no 8.112, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Art. 10. O servidor que permitir ou facilitar, mediante atribuição, fornecimento ou
empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a
sistemas de informações, banco de dados, arquivos ou a autos de processos que
contenham
informações
mencionadas
neste
Decreto,
será
responsabilizado
administrativamente, nos termos da legislação específica, sem prejuízo das sanções civis
e penais cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica no caso de o servidor utilizar-
se, indevidamente, do acesso restrito.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000657/2011-66

Código Penal:
“Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em
segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais
grave.”
A matéria em foco é regulada, também, nos arts. 918, 998 e 999 do vigente
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
Decreto 3.000/1999:
Art. 918. Iniciado o procedimento fiscal, os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional
poderão solicitar informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em
instituições financeiras, inclusive extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta
hipótese, o disposto no art. 38 da Lei no 4.595, de 1964 (Lei no 4.595, de 1964, art. 38,
§§ 5o e 6o, e Lei no 8.021, de 1990, art. 8o)
Art. 998. Nenhuma informação poderá ser dada sobre a situação econômica ou
financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus
negócios ou atividades (Lei no 5.172, de 1966, arts. 198 e 199)
(...)
§ 2o A obrigação de guardar reserva sobre a situação de riqueza dos contribuintes se
estende a todos os funcionários públicos que, por dever de ofício, vierem a ter
conhecimento dessa situação (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 1o).
§ 3o É expressamente proibido revelar ou utilizar, para qualquer fim, o conhecimento
que os servidores adquirirem quanto aos segredos dos negócios ou da profissão dos
contribuintes (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 201, § 2o).”
Art. 999. Aquele que, em serviço da Secretaria da Receita Federal, revelar informações
que tiver obtido no cumprimento do dever profissional ou no exercício de ofício ou
emprego, será responsabilizado como violador de segredo, de acordo com a lei penal
(Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 202)”
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações econômicas e financeiras do contribuinte, está dando instrumentos para o
Fisco poder levar a contento aquilo que a sociedade clama que ele o faça, qual seja, dar
eficácia às normas tributárias. Pois de nada valeria a obrigação de entrega da declaração
de rendimentos, se fosse vedado à Administração Pública verificar a veracidade das
informações prestadas. Por outro lado, obedecendo ao mandamento do artigo 5°, incisos
X e XII, da Constituição Federal, que tratam da inviolabilidade da intimidade, a
legislação obriga a um sério comportamento ético profissional dos servidores públicos
que tenham conhecimento destas informações. Está aí o sigilo bancário pleiteado na
impugnação, e não na transferência de informações bancárias de instituições privadas
para um órgão de Estado, que possui a responsabilidade de sigilo em um espectro
maior, que é o sigilo fiscal.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.550 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000657/2011-66

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital